Tribunal: STF
Processo: AI 637301
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. SEQUESTRO. APREENSÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À 
   EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. 1. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS 
   E PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. 2. 
   JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM NORMAS PROCESSUAIS: OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA: AUSÊNCIA DE 
   OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.